Tribunal: TJMT
Processo: 1023496-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023496-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROMILDO RAMOS MESTRE - CPF: 969.756.791-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NAS SENTENÇAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o executado foi considerado reincidente nas ações penais em que foi condenado pelos crimes de embriaguez ao volante e desobediência, revela-se inviável a concessão do indulto diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Romildo Ramos Mestre
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000008-61.2022.8.11.0010, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no art. 5o do decreto n. 11.302/2022.

Nas razões recursais, o agravante requer a concessão do indulto em relação aos delitos oriundos das ações penais no 0003732-15.2019.8.11.0010 e no 0001759- 25.2019.8.11.0010, sustentando que preenche os requisitos legais (Id. n. 234827154).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
n.
234827156).

Em sede de retratação, o Juízo de origem manteve sua decisão por seus próprios fundamentos (Id. 234827153).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 237781668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como relatado, o agravante
visa, em síntese, a concessão de indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022 em relação aos delitos oriundos das Ações Penais no 0003732-15.2019.8.11.0010 e no 0001759- 25.2019.8.11.0010.

Depreende-se dos autos que
Romildo
possui as seguintes condenações:

- 2 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, pelo crime previsto no artigo 330,
caput
, do Código Penal (Ação Penal n. 0001759-25.2019.8.11.0010);

- 7 meses de detenção, em regime semiaberto, pelo crime previsto no artigo 306,
caput
, do CTB (Ação Penal n. 0003732-15.2019.8.11.0010);

- 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes previstos no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03 e artigo 306,
caput
, do CTB (Ação Penal n. 1002175-34.2023.8.11.0010).

O Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
indeferiu o pedido de indulto pelos crimes de embriaguez ao volante e desobediência nos seguintes termos:

“(...) Para a concessão do indulto é necessário observar os seguintes requisitos:

i)

observar o rol de crimes impeditivos e a pena máxima em abstrato não superior a cinco anos;

ii)

na hipótese de concurso de crimes (formal ou material), deverá ser considerada a pena abstrata para cada um dos delitos;

iii)

no caso de concurso de crimes (formal ou material), deverá ser cumprida a pena integral do crime impeditivo;

iv)

nas hipóteses fora de concurso de crimes (formal ou material), não há necessidade de cumprimento da pena integral do crime impeditivo;

v)

crime indultado deve corresponder a condenação primária e o beneficiado não pode ser integrante de facção criminosa.

No sequencial 175.1, a Defesa requereu a concessão de indulto referente a(s) seguinte(s) condenação:

a) seq. 46.1, ação penal de n. 0003732-15.2019.8.11.0010, art. 306 do CTB.
Reincidência reconhecida
no acórdão de seq. 46.1, pág. 36.

b) seq. 1.10, ação penal de n. 1759-25.2019.8.11.0010, art. 330 do Código Penal.
Reincidência reconhecida
na sentença de seq. 1.10, pág. 3.

Verifico que não se trata de condenação primária, razão pela qual deixo de conceder o indulto. (...)”
(Id. n. 234827157;
sic
)

A despeito da fundamentação empregada pela Defesa, tenho que o condenado não faz jus ao benefício almejado, porquanto não preenchidos os requisitos legais previstos.

Isso porque, conforme dispõe o artigo 12 do Decreto n. 11.302/2022, “
o indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de
condenação primária
, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação
”.

No caso, por mais que as penas impostas sejam inferiores a 5 anos e não se encontrarem no rol de crimes impeditivos, fato é que o almejado benefício encontra óbice no art. 12 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, haja vista que, no momento das sentenças, o reeducando possuía condenação anterior transitada em julgado, sendo considerado reincidente nas Ações Penais no 0003732-15.2019.8.11.0010 e no 0001759- 25.2019.8.11.0010.

Com efeito, segundo entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, se
“o executado foi considerado reincidente na ação penal em que foi condenado, (...) revela-se inviável a concessão do indulto, diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto em questão”
(AgRg no HC n. 870.883/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – DJe de 16/4/2024).
No mesmo sentido: STJ, HC n. 805.648/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – DJe de 07/03/2023; RHC n. 179.348/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – DJe de 24/04/2023; AgRg no RHC n. 188.510/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – DJe de 16/8/2024.

Defrontando-se com caso semelhante, recentemente, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – (...) – REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU O INDULTO NATALINO – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRIMÁRIA – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

‘No caso em tela, apesar de preenchidos os requisitos previstos nos arts. 5o, 7o e 8o, do Decreto n. 11.302/22, verifica-se que, na condenação referente ao processo indultado, o apenado teve reconhecida sua condição de reincidente, o que inviabiliza a concessão da benesse, nos termos do art. 12, do Decreto’ [TJRS, Agravo de Execução Penal, No 53608911320238217000, Quarta Câmara Criminal, Relator: Jayme Weingartner Neto, Redator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 22-2-2024].

Não se tratando de condenação primária, inviável a concessão do indulto natalino, haja vista a expressa vedação contida no art. 12 do Decreto n. 11.302/2022.”
(N.U 1000455-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 02/04/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024